Tribunal: TJES
Processo: 5005413-82.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005413-82.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GDU LOTEAMENTOS LTDA.
RECORRIDO: ITALO CARLOS CASAGRANDE
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005413-82.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GDU LOTEAMENTOS LTDA
RECORRIDO
: ITALO CARLOS CASAGRANDE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA RÉ
. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A ação versa sobre transtornos sofridos pelo autor durante o trâmite para aquisição de imóveis (lotes) em loteamento administrado pela ré. Alega a parte autora que, no contrato de compra e venda, estava prevista a responsabilidade da ré no que se refere ao pagamento de IPTU e condomínio, além da entrega dos bens livres e desembaraçados de qualquer ônus. No entanto, os imóveis possuíam valores de IPTU e Condomínio pendentes e, para conseguir emitir as Declarações Negativas de Débito a fim de regularizar a situação no cartório de registro, afirma o autor que efetuou o pagamento do valor de R$ 15.905,48 (quinze mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restituir, em dobro, o valor pago em relação ao Condomínio, bem como seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais [
condenação, a título de danos morais, do pagamento de R$ 10.000,00 e de R$ 14.264,28, já em dobro, referente ao valor pago a título de condomínio
], de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à restituição do valor pago pelo autor a título de condomínio, vez que no contrato firmado entre as partes há cláusula expressa de que é responsabilidade da ré entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, conforme acertado no ato sentencial.

(4).
Quanto ao dano moral, este, efetivamente se encontra configurado no caso dos autos, na medida em que o autor teve expectativa frustrada de adquirir o imóvel conforme firmado em contrato, o que não ocorreu, bem como pelo fato de precisar arcar com os gastos inerentes ao imóvel, o que não era sua obrigação contratual. Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No entanto, sobre o quantum

indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5).
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
apenas para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)